Tribunal: TCU
Processo: 017.127/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Pam Membranas Seletivas Ltda,Roberto Bentes de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 162/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Pam Membranas Seletivas Ltda. e Roberto Bentes de Carvalho contra o Acórdão 6103/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual. Considerando que os embargos de declaração opostos conjuntamente pela empresa PAM Membranas Seletivas Ltda. e pelo Sr. Roberto Bentes de Carvalho foram rejeitados no Acórdão 9662/2023-TCU-Segunda Câmara (peças 103 e 110); que o recurso de reconsideração apresentado pelos responsáveis foi conhecido e, no mérito, improvido no Acórdão 5948/2024-TCU-Segunda Câmara (peças 114 e 140), e que novos embargos opostos pelos responsáveis foram rejeitados no Acórdão 7087/2024-TCU-Segunda Câmara (peças 155 e 158); considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que, neste momento, os responsáveis interpõem recurso de revisão, em que argumentam a ocorrência da prescrição (peça 171); considerando, a partir disso, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que o instituto da prescrição já foi objeto de análise sob os critérios da Resolução/TCU 344/2022 nos Acórdãos 9662/2023, 5948/2024 e 7087/2024, a teor dos Votos de peças 111 e 141 e 159, tendo-se concluído pela sua inocorrência; considerando, em conclusão, que o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Pam Membranas Seletivas Ltda. e Roberto Bentes de Carvalho contra o Acórdão 6103/2022-TCU-Segunda Câmara , ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 017.127/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pam Membranas Seletivas Ltda. (05.412.977/0001-30); Roberto Bentes de Carvalho (XXX.651.982-XX). 1.2. Recorrentes: Pam Membranas Seletivas Ltda. (05.412.977/0001-30); Roberto Bentes de Carvalho (XXX.651.982-XX). 1.3. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Marcus Vinicius Lima de Freitas (103896/OAB-RJ), representando Roberto Bentes de Carvalho; Marcus Vinicius Lima de Freitas (103896/OAB-RJ), representando Pam Membranas Seletivas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.